Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça se aplica aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.2 – Relações contratuais. Intimidade e vida privada. Proteção constitucional. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso X, estabelece proteção à intimidade e à vida privada que se estende também às relações contratuais regidas por normas civis, tal como os contratos de locação firmados por particulares.3 – Responsabilidade civil. Danos morais. O Código Civil, nos arts. 186, 187 e 927, prevê a responsabilidade civil em casos de violação de direitos da personalidade. A troca da fechadura e o corte de energia elétrica, em razão de inadimplemento de contrato de locação, sem ordem judicial ou notificação, configuram exercício arbitrário das próprias razões, hábil a violar direitos da personalidade do locatário e ensejar a reparação por danos morais. Precedente.4 – Recurso conhecido e desprovido.

(j)